Tribunal: TJES
Processo: 5015540-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015540-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVALDA ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015540-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
DIVALDA ALVES.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A e ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
CONFISSÃO DA AUTORA EM AUDIÊNCIA
.
AUTORA RECONHECE AS ASSINATURAS NO CONTRATO. AUTORA RECEBEU OS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por DIVALDA ALVES em face do BANCO BMG SA, ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que vem recebendo cobranças abusivas de empréstimos não contratados sendo descontados em folha de sua aposentadoria. Inconformada com o constrangimento infundado, busca o cancelamento da cobrança, tendo em vista não ter contratado os empréstimos e a imediata repetição dos valores indevidamente descontados, com a devida correção monetária e juros.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e julgo improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença no ID 7795699, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando ser idosa e analfabeta funcional, que possui dificuldades na compreensão de texto e pior ainda de contratos. Aduz que as Instituições Bancárias se aproveitaram de sua hipossuficiência e hipervulnerabilidade, ora Recorrente para lhe aplicar empréstimos consignados com valores que nem foram solicitados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrente sustenta que houve ilegalidade da parte requerida, na medida em que não efetuou a contratação do empréstimo objeto dos autos.

Lado outro, o recorrido sustenta a licitude e regularidade da contratação.

Em detida análise dos autos, percebo que a recorrente possuía plena ciência de que formalizou o contrato de empréstimo consignado,
tendo em vista a própria confissão da parte Autora em audiência, de que realizou os contratos, mas está “demorando” para finalizar.

Assim, ainda que a parte autora, na sua inicial, defenda que não celebrou o contrato de empréstimo, o que se depreende dos autos é informação totalmente diferente.

Por fim, é sabido que os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, tendo em vista que não restou caracterizada nenhuma ilicitude na conduta da parte ré, tenho que não restou caracterizado o dever de indenizar, previsto no art. 927 do Código Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)